Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. TEMA 857 STF. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da decisão que indeferiu a homologação da proposta de transação penal, no tocante ao artigo 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais, com base no artigo 395, inciso III, do CPP.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
3. Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta que o porte da faca não se destinava ao uso convencional do referido objeto, como utensílio doméstico ou ferramenta de trabalho, existindo indícios suficientes de que se destinava à prática de ilícitos. Aduz não ser necessário o juízo de certeza na fase processual de proposta da transação penal.
4. A Defesa, em sede de contrarrazões, defende a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o art. 19 da LCP exige a comprovação de que o porte de arma branca tenha como objetivo a agressão ou a defesa. A mera posse de uma faca não seria suficiente para caracterizar o crime, sendo necessário que existam provas concretas de que a faca seria utilizada para fins ilícitos.
5. Manifestação do Ministério Público, que atua perante as Turmas Recursais, pelo conhecimento e provimento da apelação.
6. O STF, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
7. No caso, o autor portava o objeto de natureza perfurocortante em um bar, ingeria bebidas alcoólicas e se envolveu em uma briga, contexto que evidencia o potencial uso do objeto como instrumento de ataque e defesa. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma branca (faca), com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
8. Assim, verifica-se que a conduta do recorrido configura hipótese de incidência do delito previsto no artigo 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser reformada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o prosseguimento do feito com a designação de audiência preliminar, nos termos do art. 76, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.